Tribunal: TJES
Processo: 5007394-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007394-09.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007394-09.2021.8.08.0011

EMBARGANTE/ EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO/EMBARGANTE:
JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Jaciguá Mármores e Granitos EIRELI e Banco do Brasil S/A contra acórdão que dera provimento a ambos os apelos, reformando parcialmente a sentença para afastar a abusividade do deságio e manter a taxa contratual, fixando correção e juros pela taxa Selic. O Banco do Brasil alegou omissão quanto à “descaracterização da mora” e “validade da comissão de permanência”; a empresa Jaciguá buscou apenas o prequestionamento do art. 480 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar integralmente os pedidos do Banco do Brasil sobre descaracterização da mora e comissão de permanência; (ii) estabelecer se os embargos opostos por Jaciguá Mármores e Granitos EIRELI deveriam ser acolhidos para fins de prequestionamento do art. 480 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. Quanto à alegada omissão sobre a descaracterização da mora, o acórdão embargado já havia apreciado a matéria, reconhecendo a incidência de juros moratórios desde a citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil e Tema Repetitivo STJ nº 112, que fixa a taxa Selic como taxa de mora legal, vedada a cumulação com correção monetária.

5. Contudo, verificou-se omissão quanto à análise da comissão de permanência, sanada para afirmar a validade da cobrança, desde que não cumulada com juros, multa ou correção monetária, nos termos das Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

6. No tocante aos embargos de Jaciguá Mármores e Granitos EIRELI, o Tribunal entendeu que as matérias foram devidamente enfrentadas, inclusive quanto ao art. 480 do Código Civil, e que o prequestionamento se considera satisfeito, à luz do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração do Banco do Brasil S/A parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto à comissão de permanência, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração de Jaciguá Mármores e Granitos EIRELI desprovidos.

Tese de julgamento
:

2. A omissão que autoriza embargos de declaração restringe-se à ausência de manifestação sobre ponto que deveria ter sido decidido, e não sobre argumentos não acolhidos.
3. É válida a cobrança de comissão de permanência durante a inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros moratórios ou multa, e limitada aos encargos contratualmente previstos.

4. O prequestionamento se considera atendido quando a matéria foi implicitamente decidida, ou, ainda, pela regra do art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007394-09.2021.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO/EMBARGANTE:
JACIGUA MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
JACIGUA MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra v. acórdão (Id. 15884167) que, à unanimidade de votos, deu provimento a ambos os apelos, para reformar em parte a sentença e afastar a tese de abusividade do deságio, de modo a conservar a taxa estipulada contratualmente entre as partes, assim como fixar a correção e juros pela taxa Selic.

Em suas razões (Id 16593204), o primeiro embargante
JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
defende que o objeto do presente processo se trata de um contrato de adiantamento de câmbio, sendo o tratamento jurisprudencial distinto do que se confere às demais espécies contratuais, conforme súmula 596 do STF e do Tema Repetitivo nº 24 do STJ. Portanto, requer o provimento do recurso para fins de prequestionamento do art. 480 do Código Civil.

Em seguida, o embargante
BANCO DO BRASIL S/A
alega, em suas razões (Id 16597811), a existência de omissão. Em seu recurso, aduz que o acórdão não apreciou os itens “da descaracterização da mora” e “validade da comissão de permanência” apresentados em seu recurso de apelação.

Assim, pugnam os embargantes pelo provimento dos recursos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Muito bem. Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um deles, para fins de organização do presente pronunciamento e por prezar pela observância da lógica processual adequada.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

De plano, entendo que merece acolhimento parcial a irresignação do embargante.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão deu provimento aos apelos para reformar em parte a sentença e afastar a tese de abusividade do deságio, de modo a conservar a taxa estipulada contratualmente entre as partes, assim como fixar a correção e juros pela taxa Selic, vedada a cumulação e a incidir desde a data da citação.

Inicialmente, em relação ao tópico de descaracterização da mora, entendo que a matéria foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do acórdão embargado. Vejamos:

[...] Na hipótese, a relação jurídica entre o Banco do Brasil S/A, uma das maiores instituições financeiras do país, e a Jaciguá Mármores e Granitos Eireli, uma empresa do setor de rochas ornamentais que utiliza o crédito como insumo para sua atividade de exportação, é inequivocamente uma relação empresarial (ou comercial), e não de consumo, daí porque deve prevalecer, na relação entre ambos, os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.

Assim, por considerar que relação comercial firmada entre as partes é regida pelas disposições do Código Civil
se mostra robusta a necessidade de manutenção das disposições contidas no contrato da forma como originalmente firmadas entre as partes
, especialmente a taxa de juros remuneratórios contratada de 7,98% (sete vírgula noventa e oito por cento) ao ano.

[...] No caso, em se tratando de responsabilidade do tipo contratual e obrigação ilíquida, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o disposto no art. 405 do Código Civil: "
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
". Neste particular, a sentença agiu corretamente ao fixar a citação como o termo inicial dos juros.

O equívoco reside na definição da taxa de juros e sua cumulação com a correção monetária. No caso, a matéria é regida pelo disposto no art. 406 do mesmo diploma, com redação vigente à época do contrato, segundo o qual:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A controvérsia, portanto, se resume a interpretar qual é a "taxa" mencionada no artigo e se ela pode ser cumulada com outro índice de correção monetária.

Ressalto que, por anos, debateu-se no meio jurídico qual seria a taxa aplicável nos termos do art. 406. O Superior Tribunal de Justiça, na sua função de uniformizar a interpretação da lei federal, pacificou a questão de forma definitiva ao fixar a tese no Tema Repetitivo STJ nº 112:

A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Justamente nesse sentido, mais recentemente a reforma instituída no Código Civilista pela Lei nº 14.905/2024, ao incluir o § 1º no art. 406, ratificou o entendimento firmado pela jurisprudência no sentido de que a "taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)".

Dessa forma, deve incidir juros pela taxa Selic, a partir da citação que já comporta a correção monetária sendo vedada a cumulação de ambos
(grifei).

Nesse ponto, calha frisar que ao entender pela “
manutenção das disposições contidas no contrato da forma como originalmente firmadas entre as partes
” (Id 15884167), o acórdão recorrido claramente e a um só tempo, rechaçou a possibilidade de descaracterização da mora, não havendo que se falar em novo enfrentamento da questão.

Assim, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante, em relação a esse tópico, é rediscutir o mérito recursal sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Já com relação ao pedido de manutenção da cobrança da comissão de permanência, entendo que o acórdão recorrido não apreciou o pleito, motivo pelo qual deve ser enfrentado neste momento processual, como forma de afastar o vício da omissão.

Saliento que a cobrança de comissão de permanência é admitida durante o período de inadimplência, desde que não seja cumulada com outros encargos moratórios, como correção monetária, juros de mora e multa contratual, e seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos para a normalidade.

Tal entendimento encontra-se pacificado e sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Enunciados das Súmulas nº 30, 294 e 472.

Dito isso, a análise da planilha de evolução do débito juntada pelo Banco embargante (id. 14287445) demonstra que, a partir do inadimplemento, que se deu em 31/08/2017, foi cobrado exclusivamente o encargo denominado “Comissão de permanência”.

Por isso, não há indicação de cobrança cumulativa com juros moratórios, multa ou correção monetária, o que alinha a prática do banco à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo a cobrança regular, de modo a justificar o provimento, em parte, destes aclaratórios, daí porque passo ao exame do recurso oposto pela parte contrária.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

Já com relação aos embargos declaratórios opostos por JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, consoante consta no relatório, a empresa embargante requer o provimento do recurso tão somente para fins de prequestionamento do art. 480 do Código Civil.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas, em relação a redução da prestação a fim de evitar a onerosidade excessiva, foram devidamente enfrentadas e decididas no julgamento colegiado.

Nesse particular, na forma do entendimento deste Sodalício, “
a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida
”. (APELAÇÃO CÍVEL N.: 0006494-82.2015.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA; Data: 11/07/2024).

Assim, entendo que o requisito do prequestionamento já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar, foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos opostos pelo Banco do Brasil S/A, para sanar a omissão alegada, nos moldes da fundamentação supra, assim como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso oposto por Jaciguá Mármores e Granitos EIRELI.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER de ambos os aclaratórios e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos opostos pelo Banco do Brasil S/A, para sanar a omissão alegada, nos moldes da fundamentação, assim como
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso oposto por Jaciguá Mármores e Granitos EIRELI.